Tribunal: CARF
Processo: 11442.720049/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
COMPENSAÇÃO, DIREITOS CREDITÓRIOS PLEITEADOS NA JUSTIÇA. AÇÃO PROPOSTA APÓS A LC 104/01. COMPENSAÇÃO DECLARADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA MEDIDA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial apresentada pelo sujeito passivo após a edição da Lei Complementar no 104/01, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Somente com o trânsito em julgado os créditos pleiteados se revestem da certeza e liquidez indispensáveis à compensação tributária. Inteligência do art. 170­A do CTN.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11442.720049/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.781 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
BERCAMP ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
COMPENSAÇÃO,
DIREITOS
CREDITÓRIOS
PLEITEADOS
NA
JUSTIÇA. AÇÃO PROPOSTA APÓS A LC 104/01. COMPENSAÇÃO
DECLARADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA MEDIDA
JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial apresentada pelo sujeito passivo após a edição da Lei
Complementar no 104/01, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial. Somente com o trânsito em julgado os créditos pleiteados se revestem
da certeza e liquidez indispensáveis à compensação tributária. Inteligência do
art. 170-A do CTN.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-008.777, de 28 de julho de
2020, prolatado no julgamento do processo 11442.720041/2014-47, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11442.720049/2014-11
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.781 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11442.720049/2014-11

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira instância
que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do Despacho
Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara Pedido de Ressarcimento apresentado pelo
Contribuinte. O pedido é referente a falta de crédito de IPI.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário,
repisando os argumentos já colacionados na peça impugnatória.
Informa a recorrente que o Mandado de Segurança transitou em julgado.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 26/06/2015 (fl.99) e protocolou
Recurso Voluntário em 24/07/2015 (fl.119) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
Versam os autos sobre PERDCOMP, em relação ao qual foi instaurado procedimento de
fiscalização para verificar a regularidade dos créditos do IPI (fl.29). No curso do
procedimento, constatou-se que os produtos industrializados pelo sujeito passivo, as
rações para cães e gatos encontram-se classificadas no código 2309.10.00, da Tabela de
Incidência do IPI - TIPI, cuja alíquota do IPI é de 10% (dez por cento).
Assim, tendo em vista a saída de produto do estabelecimento industrial com emissão de
Nota Fiscal e sem lançamento do IPI, a Autoridade Fiscal procedeu com à
reconstituição da escrita fiscal do sujeito passivo que resultou em saldos devedores de
IPI em todo o período fiscalizado, os quais foram lançados para constituir o crédito
tributário através do competente Auto de Infração, objeto do Processo Administrativo
Fiscal n° 13830.722258/2014-43, para evitar a decadência, sem aplicação da multa de
ofício (fl. 30). Contudo, considerou-se indevido os créditos de IPI pleiteados pela
interessada.
A limitação da controvérsia aqui posta é muito simples e não merece maiores
digressões. Conforme se observa dos autos, a contribuinte, ao longo do processo
administrativo, discutiu o seu direito de requerer a restituição/compensação de créditos
acumulados do IPI, com débitos decorrentes de outros tributos federais, com base no art.
11, da Lei no 9.779/99. Tal pedido foi realizado em 26/01/2012 (fls.02/28), com base em
decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0005436-
71.2007.403.6111 (Autos no 2007.61.11.005436-9) e que, naquela oportunidade, ainda
estava pendente de trânsito em julgado.
A recorrente obteve liminar e decisão judicial favorável que concedeu a segurança
pleiteada, assim como reconheceu que: a) as rações para cães e gatos produzidas pela
Impetrante em embalagens de até 10 kg, fossem classificadas na TIPI (Decreto n°
6006/06) no código 2309.90.10, cuja alíquota aplicável é zero; b) relativamente aos
produtos acondicionados em embalagens superiores a 10 kg, reconheceu o produto
como sendo não tributável (NT) pelo IPI.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.781 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11442.720049/2014-11

A decisão que não homologou compensações declaradas pela recorrente, o fez sob o
fundamento de que os créditos estariam, na data da compensação, ainda em discussão
judicial. Ou seja, segundo a DRJ, a compensação não foi homologada porque ainda não
ocorrera o trânsito em julgado da ação judicial na qual discutia-se a existência dos
créditos utilizados, o que ofenderia o artigo 170-A do CTN.
Constata-se da análise dos autos que a medida judicial foi ajuizada em 26/10/2007,
portanto, após a edição da Lei Complementar no 104/01, que inseriu o artigo 170-A no
texto do Código Tributário Nacional. Referido dispositivo legal tem a seguinte redação,
in verbis:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.
Considerando que o ajuizamento da medida judicial se deu após a entrada em vigor da
disposição em tela, é de se concluir que a limitação imposta, ao contrário do pleiteado
pela recorrente, se aplica ao procedimento de compensação, bem como aos créditos
objeto da discussão levada ao Judiciário. Ou seja, de fato, antes do trânsito em julgado
da ação judicial os créditos dela oriundos não poderiam ser utilizados em procedimento
administrativo de compensação.
Todavia, a recorrente não observou tal disposição, procedendo à compensação em sua
escrita contábil. Importa observar, ainda, que não houve decisão judicial favorável à não
aplicação do artigo 170-A ao caso em análise.
Impera registrar que, ante a vigência e plena validade da LC 104/01 no momento do
ajuizamento da ação judicial, apenas uma determinação judicial que afastasse a
aplicação da norma viabilizaria à recorrente proceder a compensação de seus créditos, o
que não ocorreu in casu.
Assim, não só ao arrepio da Lei, mas também sem qualquer supedâneo jurisdicional,
foram efetuadas as compensações ora sob análise. De se destacar que, do que consta dos
autos, a medida judicial ainda não havia transitado em julgado no momento em que o
pedido foi transmitido.
Não pode, evidentemente, prosperar a indignação da recorrente. Assim como não
prosperam seus argumentos, pois o CTN é claro e a jurisprudência mansa, a respeito da
impossibilidade de aproveitamento de créditos tributários, para fins de compensação,
quando tais créditos são oriundos de ação judicial interposta após a LC 104/01 e ainda
não transitada em julgado.
Em contra partida, defende a recorrente que o ressarcimento pretendido não tem nada a
ver com a decisão proferida no processo judicial no qual está sendo discutida a
incidência, ou não, do IPI sobre os produtos envolvidos na demanda.
Contudo, conforme foi demonstrado no Acórdão recorrido, a legislação nele citada é
clara, no sentido de que não cabe compensação se em face de demanda judicial a
decisão final possa interferir no direito postulado administrativamente. E é este o caso
dos autos. O saldo credor invocado no pedido de ressarcimento só existe porque a
empresa compra produtos tributados e os emprega em processo de industrialização do
qual resulta a saída de produtos não tributados, e o regime jurídico da saída foi
determinado por decisão judicial, que até o requerimento da compensação não havia
transitado em julgado.
Não se discute, no pedido de compensação, qual é a alíquota ou regime tributário da
saída do produto fabricado pela Recorrente, mas o saldo credor acumulado em virtude
de tal regime. Se as saídas tivessem sido tributadas não haveria saldo credor.
Ainda, sustenta a recorrente que o direito creditório tem supedâneo no princípio
constitucional da não cumulatividade do IPI. É improcedente o argumento. O que a
Constituição assegura é que o imposto a pagar, em cada etapa do processo produtivo,
seja a diferença entre o crédito, relativo às entradas, e o débito relativo às saídas. A
questão do saldo credor já é tratada apenas na legislação ordinária. A constituição não
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.781 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11442.720049/2014-11

assegura que nas saídas de produtos não tributados seja mantido o crédito derivado das
entradas. Essa manutenção de crédito deriva da legislação ordinária. Não é, pois, um
princípio constitucional.
Contrariamente ao afirmado na petição do recurso, a Lei no 9.779/99 não se limitou a
regular a não cumulatividade, ou deu-lhe maior amplitude, como sustenta a recorrente,
mas instituiu um benefício fiscal em prol de determinados produtos. É essa a orientação
dada pelo STF que, no julgamento do RE 562.9802. Naquela oportunidade restou
decidido que o disposto na Lei no 9.779/99, só se aplicava após a sua vigência,
evidenciando que não se trata de um direito constitucionalmente assegurado, mas de um
regime tributário instituído pela legislação ordinária do imposto.
Assim sendo, o art. 11, da Lei no 9.779/99 instituiu um verdadeiro benefício fiscal, ao
autorizar que os saldos credores acumulados, que não sejam absorvidos na apuração
normal do IPI, possam ser utilizados de conformidade com o disposto nos artigos 73 e
74 da Lei no 9.430/96. Aliás, o § 12, do art. 74, da Lei no 9.430/96, a qual se refere o art.
11, da Lei no 9.779/99, é incisivo, quando dispõe:
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluída
pela Lei no 11.051, de 2004). (grifou-se)
Assim sendo, o art. 20, da IN 600/2005 (vigente na época do pedido de compensação),
transcrito no Acórdão (fl.95), está em perfeita sintonia com a norma da Lei no 9.430/96,
acima transcrito. Não extravasou do poder regulamentar, apenas dando o verdadeiro
sentido à regra do dispositivo regulamentado. Oportuna a transcrição:
Art. 20. É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa
jurídica com processo judicial ou com processo administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão definitiva, judicial
ou administrativa, possa alterar o valor a ser ressarcido.
Parágrafo único. Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa
jurídica deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que a pessoa jurídica
não se encontra na situação mencionada no caput. (grifou-se)
Portanto, cabe às autoridades competentes da RFB, na Delegacia da jurisdição do
estabelecimento, declarar se a compensação requerida preenche, ou não, os requisitos
legais. Um desses requisitos, que fundamentou o despacho decisório, está previsto no
art. 20, da IN 600/2005 citado acima, que tem como respaldo, por sua vez, o dispositivo
acima transcrito, da Lei no 9.430/96.
O argumento seguinte, da recorrente, segundo o qual não cabia o indeferimento em face
do mandado de segurança contradiz o anterior. Se o crédito não tem nada a ver com a
decisão prolatada na citada ação, não houve qualquer ingerência ou desrespeito ao que
lá decidido.
A relação, como sustenta a própria recorrente, é por inferência: o crédito foi acumulado
porque o judiciário assegurou à empresa realizar as operações sem débito do IPI.
Todavia, pelas normas que regem o princípio constitucional da não cumulatividade, os
créditos derivados das entradas destinam-se à compensação de débitos do próprio

2 Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO.
OPERAÇÕES TRIBUTADAS DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS. MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS NA
HIPÓTESE DA OPERAÇÃO SUBSEQUENTE SER ISENTA. DIREITO RECONHECIDO COM A
PUBLICAÇÃO DA LEI 9.779/1999. Conforme decidiu esta Suprema Corte, antes da publicação da Lei 9.779/1999,
as operações de aquisição de insumos tributados não gerava crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados –
IPI na hipótese de a subsequente operação da qual resultasse a saída do produto industrializado fosse isenta (RE
562.980, red. p./ acórdão min. Marco Aurélio, Pleno, DJ de 04.09.2009).
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.781 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11442.720049/2014-11

imposto, gerados pelas saídas respectivas. Tanto a manutenção do crédito, como a
possibilidade de usar o respectivo saldo, não compensado na escrituração fiscal,
decorrem de normas excepcionais, inseridas no contexto da renúncia fiscal e podem
perfeitamente submeter-se aos requisitos da legislação que os institui.
De outro norte, o alegado desrespeito ao despacho judicial não ocorreu, porque, como
disse a própria recorrente, repita-se, não houve qualquer tentativa de cobrar o imposto
pelas saídas do produto “ração”, do estabelecimento. Simplesmente, com base no § 12,
do art. 74, da Lei no 9430/96, acima transcrito, não foi reconhecida a extinção do crédito
tributário indevidamente compensado. Nada mais foi dito ou ordenado.
Os demais argumentos da recorrente sobre a reclassificação do produto por ela
comercializado não estão em jogo no presente processo administrativo. São irrelevantes,
portanto. Impede determinar, no caso em julgamento, se a compensação efetuada
estava, ou não, em consonância com as normas que regulam tal procedimento. A
recorrente não logrou demonstrar o direito à compensação pleiteada, porque o pedido
desatende norma expressa da legislação que regula a matéria. A lei é clara em sentido
contrário ao pretendido.
Após o protocolo do recurso voluntário, a recorrente junta às fls. 158/162, informação
de que o Mandado de Segurança no 0005436-71.2007.403.6111 (Autos no
2007.61.11.005436-9), transitou em julgado na data de 23/03/2017. Afirma que
“considerando o reconhecimento judicial já transitado em julgado, acerca da
ilegalidades e inconstitucionalidade da exigência dos valores a título de IPI, a correta
classificação dos produtos e, por consequência lógica a manutenção do direito ao
crédito, reitera-se o pedido de procedência ao recurso apresentado”
Apesar da recorrente no curso do processo apresentar o transito em julgado do Mandado
de Segurança que lhe assegura o direito a correta classificação dos produtos por ela
produzido, em nada muda o cenário do que já foi decidido, pois há pretensão acima
narrada esbarra no disposto do enunciado prescritivo do art. 170-A do CTN, como
exaustivamente tratado.
Inclusive o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pela necessidade de
aplicação do dispositivo em epigrafe:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO PRESUMIDO
DE
IPI.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
OBSTACULIZADO
PELO
FISCO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
TERMO INICIAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. COMPENSAÇÃO.
NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 170-A DO CTN.
OFENSA
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. 1. A Primeira Seção desta
Corte Superior, no julgamento do REsp 1.035.847/RS, sob o rito do art. 543-C
do CPC, firmou entendimento no sentido de que o crédito presumido de IPI
enseja correção monetária quando o gozo do creditamento é obstaculizado pelo
fisco. 2. Contudo, a correção monetária deve ser contada a partir do fim do prazo
que a administração tinha para apreciar o pedido, que é de 360 dias,
independentemente da época do requerimento, a partir do protocolo dos pedidos
(art. 24 da Lei 11.457/07). Nesse sentido: REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito
do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 3. A Primeira Seção do STJ quando
do julgamento, pela sistemática do art. 543-C do CPC, do REsp 1.167.039/DF,
interpretando o art. 170-A do CTN, sedimentou orientação no sentido de que
"essa norma não traz qualquer alusão, nem faz qualquer restrição relacionada
com a origem ou com a causa do indébito tributário cujo valor é submetido ao
regime de compensação". 4. No caso, a impetrante teve reconhecido o direito de
serem "incluídos na base de cálculo do crédito presumido do IPI os valores
referentes aos insumos adquiridos de pessoas físicas e cooperativas não
contribuintes do PIS e da COFINS". 5. Aplicável à espécie a norma inserta no
art. 170-A do CTN, que exige o trânsito em julgado para fins de
compensação de crédito tributário, por se tratar de mandado de segurança
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.781 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11442.720049/2014-11

impetrado já na vigência da Lei Complementar no 104/2001. Precedentes. 6.
Não compete ao STJ examinar, na via especial, ainda que para fins de
prequestionamento, eventual violação de dispositivo constitucional, pois esse
mister é reservado ao Supremo Tribunal Federal 7. Agravo regimental a que se
nega provimento.
(STJ, AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.344.735 - RS (2012/0196404-9).
Ministro Relator: Sérgio Kukina. DJe 20.10.2014). (grifou-se)
Portanto, tem-se que tal dispositivo, inserido no Código pela Lei Complementar no
104/2001, tem por objetivo coibir iniciativas judiciais que, antecipando a tutela,
permitissem ao contribuinte compensar créditos tributários sem que sobre a contenda
tivesse ainda o Poder Judiciário se manifestado com o timbre da definitividade.
Considerado pelo prisma jurídico, seu propósito é o de evitar a instabilidade do sistema,
não permitindo a compensação de um crédito que, por ato judicial, poderia ainda ser
considerado inexistente.
O trânsito em julgado posterior à transmissão da declaração de compensação não tem o
condão de convalidá-la, por falta de previsão legal. Dessa forma, correta a decisão
administrativa de considerar improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital